Tribunal: TJDFT
Processo: 0004856-20.2014.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0004856-20.2014.8.07.0010 AGRAVANTES: MANOEL TEODORIO FROTA, FRANCISCO NUNES DOURADO NETO AGRAVADOS: MANOEL TEODORIO FROTA, RITA FERREIRA LIMA DE SANTANA, FRANCISCO ONOFRE DE SANTANA, JOSÉ AFRANIO DE FREITAS, MÔNACO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, FRANCISCO NUNES DOURADO NETO DESPACHO MANOEL TEODORIO FROTA e FRANCISCO NUNES DOURADO NETO se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. Os agravantes asseveram que as teses recursais não demandam o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, nem de cláusulas contratuais, a ensejar o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026